Tribunal: TJMT
Processo: 1014831-87.2022.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014831-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GESSICA MELGACO DE LIMA SANTOS - CPF: 052.973.691-85 (ADVOGADO), FILADELFO DOS REIS DIAS - CPF: 047.942.901-44 (AGRAVANTE), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALLESSANDRA SANTOS MARINHO - CPF: 948.525.531-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - JUÍNA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS MEDIDAS PACTUADAS – INOBSERVÂNCIA PELO REQUERIDO – DESCUMPRIMENTO EVIDENCIADO - ALEGAÇÃO DE DESÍDIA DO MUNICÍPIO – NÃO CARACTERIZADA - APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO – VIABILIDADE – QUANTIA EXCESSIVA – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Responde pelo descumprimento de obrigação assumida em Termo de Ajustamento de Conduta, título executivo extrajudicial, aquele que assume a obrigação na condição de compromitente, como ocorreu no caso posto.

2. Quanto à fixação da multa pelo descumprimento,
cumpre buscar um ponto de equilíbrio, evitando-se o excesso ou a modicidade da “astreinte”, tomando-se por baliza os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S): FILADELFO DOS REIS DIAS

AGRAVADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FILADELFO DOS REIS DIAS
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juína/MT, M.M. Juiz Fábio Petengill, que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença no 0002846-15.2012.8.11.0025, ajuizado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor do ora Agravante e da executada Allessandra Santos Marinho, determinou a intimação dos requeridos para pagar a multa por descumprimento da obrigação de fazer e autorizou o
Parquet
a promover a contratação de mão de obra técnica especializada para proceder a todas as correções determinadas pelo DCU do município de Juína, sob as expensas dos executados, inclusive com a constrição de valores para pagamento dos serviços executados, caso, devidamente intimados, os devedores persistissem em desobedecer o acordado no Termo de Ajustamento de Conduta e não atendessem às determinações da municipalidade.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que está impossibilitado de cumprir o restante das cláusulas estabelecidas no TAC por culpa do município de Juína/MT, sob o argumento de que depende que a municipalidade indique a localidade denominada “praça” para a conclusão das documentações de realocação das áreas inundáveis, bem como equacionar as divergências existentes nos cadastros municipais, a fim de que sejam homologados os mapas.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, requerendo a anulação da decisão combatida, desbloqueando todos os valores já penhorados nas contas do Agravante, ou, alternativamente, seja reduzido o quantum fixado em multa diária, bem como limitando o valor máximo das astreintes.

O efeito ativo foi indeferido, em decisão proferida pela relatora originária em id. 137257697.

Contrarrazões no id. 130035206.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso – id. 147695173.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
FILADELFO DOS REIS DIAS
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juína/MT, M.M. Juiz Fábio Petengill, que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença no 0002846-15.2012.8.11.0025, ajuizado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor do ora Agravante e da executada Allessandra Santos Marinho, determinou a intimação dos requeridos para pagar a multa por descumprimento da obrigação de fazer e autorizou o
Parquet
a promover a contratação de mão de obra técnica especializada para proceder a todas as correções determinadas pelo DCU do município de Juína, sob as expensas dos executados, inclusive com a constrição de valores para pagamento dos serviços executados, caso, devidamente intimados, os devedores persistissem em desobedecer o acordado no Termo de Ajustamento de Conduta e não atendessem às determinações da municipalidade.

Ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada ação civil pública ambiental em desfavor de Filadelfo Dos Reis Dias e Alessandra Santos Marinho objetivando liminarmente que os requeridos se abstenham de alienar os lotes remanescentes do imóvel matriculado sob o n° 45712, enquanto não possuírem a aprovação municipal e o registro do loteamento denominado “Presidente” junto ao Ofício Imobiliário.

A liminar foi deferida determinando a suspensão da venda dos lotes com arbitramento de multa diária em caso de novas alienações, posteriormente, o

Ministério Público acostou pedido de execução pelo descumprimento da medida liminar de obrigação de não fazer em razão da notícia da celebração de contratos de compra e venda, culminando na incidência da multa fixada na decisão liminar.

Ante o noticiado, o juízo de origem proferiu a seguinte decisão:

“(...) Desse modo, e porque está fartamente demonstrado que os documentos apresentados, porque inservíveis, foram todos devolvidos e recebidos pelos réus, em 05/11/2021, e que desde então os executados nada mais fizeram, nem regularizaram a matrícula, nem apresentaram solução para os lotes inundados, é certo concluir que, pelo menos desde essa data, estão em absoluta inadimplência, sendo perfeitamente justificável o pedido do Parquet, tanto de incidência da sanção pecuniária, desde o inadimplemento inconteste, quanto da necessidade de que se adotem medidas mais duras e de maior coercibilidade, uma vez que as demais adotadas não foram eficientes porque já se vão quase 4 anos de morosidade. Ante ao exposto, determino: (i)Intimação dos réus ao pagamento da multa por descumprimento da obrigação de fazer, a contar do dia 05/11/2021, que fixa fixada no valor de R$ 10.000,00/dia. Prazo de 15 dias, pena de execução forçada; (ii)Comprovada a inercia e o desinteresse dos executados em cumprir, de forma integral, a obrigação pactuada (se a área do loteamento é superior à matriculada, há de ser feita a correção da matrícula imobiliária ou a abertura de nova inscrição se estamos a tratar de duas áreas diferentes), adotando as técnicas cominatórias previstas no art. 536 do CPC/15, autorizo o Parquet a promover a contratação de mão de obra técnica especializada para proceder a todas as correções determinadas pelo DCU do Município de Juína, sob as expensas dos executados, inclusive com a constrição de valores para pagamento dos serviços executados, caso devidamente intimados, mais uma vez, os devedores persistam em desobedecer o acordado no TAC e não atendam às determinações da municipalidade”.” (id. 136896168)

Irresignada, a parte agravante interpôs o presente recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que assiste parcial razão ao agravante.

Em sede de agravo de instrumento, somente deve ser aferido o acerto ou desacerto da decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

Na espécie, o
cerne da controvérsia recursal cinge-se ao alegado descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta pactuado com a consequente fixação de multa diária.

Como se vê da decisão proferida pelo magistrado singular, houve a devida fundamentação para a imposição da multa cominatória, vez que foi evidenciado que o agravante não cumpriu com o TAC entabulado:

“(...) Em resumo, os memoriais descritivos e mapas da área loteanda, devidamente georreferenciados, revelam que a área do imóvel é maior que a registrada na matrícula imobiliária (n. 18.192 do SRI de Juína), assim como a região do loteamento é lindeira de APP (margens do Rio Perdido) que devido às fortes chuvas do ano de 2020 inundaram, sendo obrigação do loteador – por obvio – indicar como seriam acomodados os 12 lotes (8 deles já com edificações) atingidos pela enchente.

A afirmação dos réus, que raia a embromação, de que estão a aguardar que o Município indique que praça é aquela que poderia servir de alocação dos inundados, caracteriza e retrata o comportamento tomado desde o início da celebração do TAC, buscando protelar, empurrar, atribuir a outrem a responsabilidade que assumiram, apenas e tão somente para se livrarem da incidência das astreintes.

Salta aos olhos que não cabe à municipalidade nenhuma outra conduta senão analisar a documentação apresentada e apontar os eventuais erros ou imperfeições nela contidos, não sendo atribuição do Departamento de Controle Urbano auxiliar, palpitar, indicar qualquer coisa que diga respeito ao dever dos loteadores irregulares de promoverem a regularização daquilo que nem deveria ter existido.(...)”

Desse
modo, restam claros os motivos pelos quais a aplicação da multa pelo descumprimento do TAC é devida.

O Termo de Ajustamento de Conduta é um acordo celebrado entre o Ministério Público e os responsáveis por determinada violação ou ameaça de lesão a direito coletivo ou qualquer outro interesse relevante, nos termos do artigo 5o, § 6o, da Lei da Ação Civil Pública, ampliado em outras legislações infraconstitucionais, a exemplo do CDC e outros.

Em que pese as argumentações esposadas pelo Juízo de 1o Grau na sentença proferida, que julgou improcedentes os pedidos do embargante sob argumentação de que houve descumprimento do referido título executivo extrajudicial, a sentença merece reforma, mesmo que parcial, no tocante ao valor da multa fixada.

De início, importa ressaltar que o termo ora executado constitui título executivo extrajudicial, previsto em lei especial, qual seja, a Lei n° 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), por meio de seu artigo 5°, §6°:

Art. 5°.

[...]

§ 6°. Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial.

D
estarte, não há dúvidas quanto ao fato de que o compromisso de ajustamento de conduta de que trata a aludida lei está inserto entre os títulos executivos extrajudiciais por força própria, eis que, como dito alhures, o diploma legal em questão assim prevê e, igualmente, devido ao que dispõe o artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

[...] XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva.

Ademais, tem-se que o TAC é um instrumento de resolução negociada de conflitos que envolvam direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, dentre os quais destaca-se a proteção do meio ambiente, por meio do qual os órgãos legitimados e o causador do dano assumem obrigação de fazer, não fazer e/ou indenizar.

No referido TAC a ora apelada assumiu obrigações, as quais, quando não observadas dentro dos prazos previstos no TAC, ensejam multa pecuniária (astreintes), que buscam assegurar a eficácia do comando que fixa a obrigação de fazer presente no título executivo extrajudicial no caso em tela.

Desta feita, tem-se que o TAC é um instrumento de solução de conflitos que não é obrigatório às partes. No entanto, uma vez pactuado, as condições impostas devem ser cumpridas sob pena de serem exigidas judicialmente, como é visto no presente caso.

Logo, deve-se aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de elementos para formação de sua convicção.

Nessa toada, tem-se que a multa fixada visa fazer com que as obrigações pactuadas visando a reparação do meio ambiente sejam cumpridas. Deste modo, o valor arbitrado da multa deverá ser eficaz, sob pena de que a multa cominatória perca seu objetivo e que a prática da inobservância ao que é firmado em títulos executivos extrajudiciais tornem-se corriqueiras, gerando insegurança jurídica.

Por conseguinte, não há dúvida quanto à exigibilidade da multa estipulada no TAC, objeto do cumprimento de sentença.

Outrossim, entendo que a multa deve ser limitada, haja vista que a cobrança da multa na forma como pactuada se mostra muito gravosa para o Apelante, devendo ser considerado que se houve o descumprimento parcial das cláusulas do TAC, é certo que, por outro lado, também houve o seu cumprimento parcial, ainda que de forma tardia.

Nesse passo, entendo excessivo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao dia por descumprimento, sem expressa limitação.

Assim, por aplicação do princípio da razoabilidade, reduzo a multa fixada para R$ 3.000,00 (três mil reais) ao dia, limitada a R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

Deve ser observado que a multa tem por finalidade estimular o cumprimento da obrigação, não servindo, outrossim, ao enriquecimento do adverso, daí a possibilidade de redução com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A Lei no 7.347/1985, que disciplina a ação civil pública, estabelece, para o caso de não cumprimento da obrigação fixada em compromisso de ajustamento de conduta, a cominação de multa diária, visando dar-lhe efetividade.

A medida tem amparo no art. 5o, §6o, combinado com o art. 11 do referido diploma legal, segundo o qual, na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de execução específica ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível, independentemente de requerimento do autor.

Assim, cumpre buscar um ponto de equilíbrio, evitando-se o excesso ou a modicidade da “astreinte”, tomando-se por baliza os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

APELAÇÃO CÍVEL – AMBIENTAL – TAC – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE RESERVA LEGAL - SUPERVENIÊNCIA DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL – MANUTENÇÃO DA OBRIGATORIEDADE – AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS – DISPENSA, NA HIPÓTESE DE EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) – MULTA PELO DESCUMPRIMENTO PARCIAL DE CONDIÇÕES ESTABELECIDAS EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NO TAC – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1 – A Lei n. 12.651(2012, apesar de ter revogado a Lei n. 4.771/1965, não extinguiu a obrigatoriedade de instituição da área de reserva legal nos imóveis rurais, tampouco dispensou o seu registro. O art. 18 da Lei n. 12.651/2012, em seu § 4o, permite concluir que somente é dispensada a averbação na matrícula do imóvel se já houver o registro no Cadastro Ambiental Rural (CAR), o que não restou demonstrado nos autos.

2 – O compromisso de ajustamento de conduta é um título executivo extrajudicial, por meio do qual um órgão público legitimado toma do causador do dano o compromisso de adequar sua conduta às exigências da lei.

3 – Admissível a cominação de multa diária como meio coercitivo para obrigar o compromissário a adimplir a obrigação de fazer, na forma do art. 5o, § 6o, combinado com o art. 11 da Lei no 7.347/1985. Limitação do valor da multa estipulada no título extrajudicial, levando em conta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(N.U 0002826-16.2010.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2019, Publicado no DJE 26/11/2019).

Ante a inexistência de óbice acerca da revisão da multa resultante do descumprimento da obrigação, a fim de evitar enriquecimento sem causa ou configurar a imposição de penalidade excessiva do devedor limito o valor da multa fixada, conforme requerido pelo apelante.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao agravo tão somente para reformar a r. decisão de origem a fim de reduzir a multa fixada de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao dia para R$ 3.000,00 (três mil reais) ao dia, limitada a R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2023